Tribunal: TJPA
Processo: 0007550-22.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007550-22.2014.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: NUTRI FORTE AGROPECURIA TDA, GERSON BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007550-22.2014.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: EDSON ROSAS JUNIOR

APELADOS: GERSON BARBOSA / NUTRI FORTE AGROPECUARIA LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. FUNDAMENTO CONSTANTE NO ART. 485, III DO CPC/15, O QUAL EXIGE A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15. O QUE NÃO OCORREU
IN CASU
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007550-22.2014.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: EDSON ROSAS JUNIOR

APELADOS: GERSON BARBOSA / NUTRI FORTE AGROPECUARIA LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença do juízo da 1ª vara cível e empresarial de Itaituba, nos autos da ação de execuçao ajuizada em face de
GERSON BARBOSA / NUTRI FORTE AGROPECUARIA LTDA

A autora ingressou com a demanda alegando ser credora da importância de R$109.079,22 (cento e nove mil , setenta nove reais e vinte e dois centavos).

Não houve citação.

Intimada a parte a se manifestar sobre a certidão negativa.

Houve manifestação requerendo o arresto on line.

Houve determinação de citação por edital

ato ordinatório determinando o recolhimento de custas intermediárias

Houve apresentação da guia com recolhimento do valor.

Houve a publicação de edital de citação.

Consta certidão informando que não houve manifestação do executado.

Foi requerida a consulta de bacenjud e renajud, para verificar a existência de ativos financeiros.

Em razão de não haver valores encontrados, houve intimação do exequente para se manifestar no feito.

requereu a suspensão do processo por um ano.

Após, houve intimação para que o exequente se manifestasse sobre interesse no prosseguimento do feito

Houve resposta , requerendo nova pesquisa no renajud e bacenjud.

houve constrição do valor.

Houve determinação para que o exequente se manifestasse sobre a constrição realizada.

consta certidão informando que a parte foi intimada e não se manifestou.

Houve despacho determinando a intimação para que a parte se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito.

Consta certidão mencionando que a intimação se deu por diário de justiça.

Banco Bradesco mencionou possuir interesse no prosseguimento do feito, apresentando cálculo de atualização de valores da execução.

Intimou-se o exequente para que informasse bens do devedor para penhora .

Há certidão que informa que o exequente se manteve inerte.

O banco novamente requereu pesquisa renajud e bacenjud.

O juízo determinou a intimação para que o exequente apresentasse o valor atualizado da execução.

Consta certidão informando que não houve manifestação.

Houve nova determinação de intimação , para que o exequente informasse sobre interesse no prosseguimento do feito.

Consta certidão informando que o exequente não se manifestou sobre o último despacho.

Sobreveio a sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, III do CPC.

Banco Bradesco S.A. interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, afirmando inexistiu abandono da causa, assim como não resta comprovado que houve a intimação pessoal para manifestar-se nos autos, no prazo de cinco dias, de modo que a sentença deve ser anulada, uma vez que feriu o disposto no art. 485, III, §1º do CPC.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007550-22.2014.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: EDSON ROSAS JUNIOR

APELADOS: GERSON BARBOSA / NUTRI FORTE AGROPECUARIA LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença do juízo da 1ª vara cível e empresarial de Itaituba, nos autos da ação de execuçao ajuizada em face de
GERSON BARBOSA / NUTRI FORTE AGROPECUARIA LTDA

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a anulação da sentença que determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC/15.

No caso em tela verifica-se que após a determinação de intimação pessoal para que a parte manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito , não consta a realização do ato, o qual deixou de a de modo que não se operou a intimação pessoal da parte, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC, que assim dispõe:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Portanto, a sentença não merece prosperar, devendo ser anulada, frente a não realização da intimação pessoal da parte, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e retomar o curso do processo no 1º grau.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024